Tribunal: TJMT
Processo: 1033199-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033199-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JADERSON RAMBO - CPF: 607.708.560-04 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033199-60.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDADE DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA PERDEU COMPROMISSO QUE TINHA ASSUMIDO COM TERCEIROS – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi a terminar a viagem de outra forma – aluguel de veículo – e às suas expensas e que, inclusive, ainda perdeu compromisso que tinha com terceiros, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e para impor a obrigação de indenizar por compensação moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033199-60.2018.8.11.0041

Apelação no 1033199-60.2018.811.0041.

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Jaderson Rambo

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
no
1033199-60.2018.8.11.0041

proposta por
Jaderson Rambo
em face de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (9a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$8.000,00 por compensação moral, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Após sustentar situação de alarmante prejuízos em razão da pandemia Covid-19 sustenta que o cancelamento do voo AD6911 que percorreria o último trecho da viagem do autor, de Cuiabá à Sinop, ocorreu em razão e problemas climáticos.

Defende a inexistência de dano moral. Alternativamente, pede a redução do valor da condenação.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 141420263, o apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022